Tribunal: STF
Processo: RHC 214626
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Tainara Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DE CONVENIÊNCIA E INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quando evidenciadas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, não há falar em nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. Precedentes.



    2. No caso, a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada, havendo demonstração da conveniência e indispensabilidade da medida invasiva. Isso, porque conforme relatado no acórdão, "Fernando Edson Cardoso era investigado pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o Primeiro Grupo Catarinense - PGJ e tráfico de drogas. Em 26/06/2019, equipe de investigação deu cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência deste, porém ela foi inexitosa, eis que o investigado havia se mudado. Depois de localizado o novo endereço, os agentes públicos efetuaram monitoramento do local por mais de 45 (quarenta e cinco) dias e, em 29/10/2019, flagraram usuária saindo do local na posse de entorpecente. Diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram no imóvel e lá encontraram mais drogas e apreenderam o aparelho celular deste. Deferido acesso judicial a este equipamento, foram localizados inúmeros registros de diálogos por meio do aplicativo de conversas instantâneas WhatsApp com conteúdo criminoso, notadamente o tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa".



    3. Embora de forma sucinta, quando as medidas invasivas encontrarem-se validamente fundamentadas com base na legislação de regência, sendo expressa a manifestação acerca dos fatos e das motivações aduzidas pela autoridade policial, havendo demonstração da conveniência e indispensabilidade das interceptações telefônicas, inexistirá ilegalidade flagrante a ser sanada, como no caso dos autos.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 701.657 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que não restou fundamentada, de maneira idônea, a demonstração da conveniência e indispensabilidade da medida de interceptação telefônica. Requer, desta forma, a declaração de nulidade das provas produzidas em seu desfavor.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, corroborou o entendimento de que a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, eis que presentes a conveniência e a imprescindibilidade da medida, e realizadas investigações preliminares pela Polícia Civil. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    Conforme consignado na decisão atacada, no caso, a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, uma vez que é conveniente a medida, "diante da referida informação de possível ocorrência de tráfico de drogas e integração de organização criminosa. Denota-se que a medida pleiteada pela autoridade policial se mostra cabível, haja vista ser comum que agentes criminosos utilizem aparelhos celulares para a prática de crimes" (e-STJ fl. 1.390). Foi demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, tendo em vista que, "particularmente na cidade de Campos Novos/SC, a traficância tem sido muito realizada pelo sistema de entrega, ou seja, com o deslocamento do traficante indo ao encontro do consumidor, não existindo, ao menos não na proporção vista em outras localidades, tradicionais locais de ponto de venda de drogas ('a boca'). Ressalta-se, no mesmo sentido, que é muito difícil a comprovação de associação para fins de tráfico e de integração de organização criminosa, motivos pelos quais imperiosa a medida" (e-STJ fl. 1.391). 



    Ademais, como pontuado no acórdão, "Fernando Edson Cardoso era investigado pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o Primeiro Grupo Catarinense - PGJ e tráfico de drogas. Em 26/06/2019, equipe de investigação deu cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência deste, porém ela foi inexitosa, eis que o investigado havia se mudado. Depois de localizado o novo endereço, os agentes públicos efetuaram monitoramento do local por mais de 45 (quarenta e cinco) dias e, em 29/10/2019, flagraram usuária saindo do local na posse de entorpecente. Diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram no imóvel e lá encontraram mais drogas e apreenderam o aparelho celular deste. Deferido acesso judicial a este equipamento, foram localizados inúmeros registros de diálogos por meio do aplicativo de conversas instantâneas WhatsApp com conteúdo criminoso, notadamente o tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa" (e-STJ fl. 2.267). 



    Portanto, a medida invasiva encontra-se validamente fundamentada com base na legislação de regência, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, sobretudo porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da interceptação telefônica. 



    Desta forma, especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas, não vislumbro vício na decisão que objetivava, com tal medida, o aprofundamento das investigações e a desarticulação de estruturada associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Campos Novos/SC. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 



    1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996.



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 207.497 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, em recente julgamento de mérito de repercussão geral reconhecida (RE 625.263, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes – tema 661), o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese: 



    "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".



    Finalmente, para se acolher a tese defensiva no sentido de que “em nenhum momento as autoridades policiais empregaram outros meios investigativos necessários para se corroborar com as evidencias das ligações entre os réus”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli): 



          ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatóia.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.385 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator